Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO CASAL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTILHA DA DÍVIDA. QUITAÇÃO DA COTA PARTE. CONFISSÃO. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que decretou o divórcio e julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens do casal, assim como declarou ter o autor quitado a sua cota parte relativo ao empréstimo contraído durante a união. 1.1. Nesta sede, a requerida pede a reforma da sentença aduzindo que o cônjuge teria quitado apenas parcela do empréstimo bancária, permanecendo parte da dívida pendente de pagamento.
2. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil, independentemente de autorização do outro, os cônjuges podem contrair empréstimos visando a utilização do crédito em benefício do casal, sendo ambos os cônjuges obrigados solidariamente a responsabilidade pela quitação da dívida. 2.1. No caso, restou incontroverso que as partes na constância do casamento formalizaram empréstimo bancário para cobrir despesas com a realização do matrimônio.
3. Conforme se verifica da petição juntada aos autos pela apelante, a mesma declara expressamente que o autor teria adimplido com o valor correspondente a 50% da quantia relativa ao empréstimo. 3.1. Assim, uma vez admitindo pela apelante a adimplência do apelando como fato verdadeiro e contrário ao seu interesse, verifica-se a confissão judicial (Art. 389 do CPC), a qual somente pode ser invalidada se decorreu de erro ou coação (Art. 393 do CPC), o que não restou demonstrado nos autos, inexistindo motivo para reforma da sentença.
4. Apelação não provida.